Tribunal: STF
Processo: RE 1429857
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 33), opostos em 8.2.2024 (eDOC 34), em face de decisão monocrática, na qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos (eDOC 32):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 3):  



    “PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Lei Federal no 11.960/09. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. l°-F m da Lei 9.494/97. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Atualização do débito que deve ser feita de forma integral pela tabela ó prática editada pelo Tribunal de Justiça para atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, nos termos da Lei 11.960/09. Saldo devedor relativo ao parcelamento concedido pelo art. 33 do ADCT da CF. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante 17. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, 11, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE. Juizo de retratação. 2 Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, o conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Alteração parcial do acórdão.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 78 do ADCT e 100, § 5 ° da Constituição Federal de 1988, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, pp. 2-20): 



    “No caso vertente, o r. acórdão não merece persistir na medida em que ofensivo ao art. 78 do ADCT da CF/88, pois não aplicou a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, e ofensivo ao art. 100, § 5 °9 CF/88, pois não aplicou a súmula vinculante 17, bem como afasta a modulação ocorrida nas ADIn's n° 4.425 e n° 4.357, em relação à aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei federal n° 9.494/97 (após alteração pela Lei n° 11.960/2009), elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional n° 62/2009 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, § 16, do ADCT)



    (...)



    Dessa forma, o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5° da CF/88 (antes § 1°), excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante e apenas em relação à parcela paga em atraso, aplicando-se a SV 17.



    (...)



    Era plenamente aplicável, portanto e como se demonstrou, a nova disciplina legal e constitucional, razão pela qual a decisão recorrida deve ser modificada, para que se aplique os critérios estabelecidos no artigo 1% F, da Lei 9.494/97, desde a vigência das alterações promovidas pela Lei Federal n ° 11.960/09, em todos os seus  aspectos, devolvendo-se os valores indevidamente pagos aos cofres públicos , por meio do acolhimento da presente demanda.”



    A 4ª Câmara de Direito Público do TJSP, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 26):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Lei Federal n° 11.960/09. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1°-F da Lei 9.494/97. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Atualização do débito que deve ser feita de forma integral pela tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça para atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, nos termos da Lei 11.960/09. Saldo devedor relativo ao parcelamento concedido pelo art. 33 do ADCT da CF. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante n° 17. Recurso parcialmente provido. Retomo dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento dos Recursos Extraordinários n° 870.947/SE (Tema n° 810) e n° 591.085/MS, (Tema n° 147) pelo Supremo Tribunal Federal. Adequação do acórdão ao Tema n° 810. Omissão em relação ao Tema n° 147. Retomo dos autos para pronunciamento, também, sobre o decidido no RE n. 1.169.289/SC (Tema n° 1.037). Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido nos Temas 1.037 e 147 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao tema no 810, considerando estar o acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do referido precedente e admitiu o recurso no que tange à aplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17 (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar em parte. 



    Extraio o seguinte trecho do relatório do acórdão proferido em sede de juízo de retratação efetuado pela Turma Julgadora (eDOC 26, p. 2)



    “Trata-se de recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação, em fase de execução, julgou extinta a execução (fl. 572). 



    A Fazenda do Estado afirma que não foi observada a aplicação imediata da Lei 11.960/2009. Incabível arguir violação à coisa julgada.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Quanto ao mais, verifica-se que a decisão da Corte de origem, ao fixar o IPCA-E como índice de atualização monetária de precatório expedido antes de 25.3.2015, está em desarmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2.In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3.Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral. Assim posto, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em contrariedade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para determinar a observância do que decidido nas ADIs 4.425 e 4.357.” 



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão na decisão embargada, visto que não houve pronunciamento sobre os seguintes questionamentos postos nas contrarrazões ao recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-2):



    “Quanto à questão da imediata aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009, mesmo em casos já transitados em julgado, o e. Relator rejeitou a pretensão recursal, invocando o entendimento adotado pelo E. STF no Tema 733 de repercussão geral.



     Sucede, no entanto, que a r. decisão monocrática foi omissa, ao deixar de considerar o entendimento recentemente firmado por esta E. Corte no Tema 1170 de repercussão geral,(...)



    Verifica-se que o referido entendimento, firmado no Tema 1170 de repercussão geral, é aplicável ao presente caso, de modo que o recurso extraordinário deve ser integralmente provido, com determinação também para que seja aplicada a Lei nº 11.960/2009 pelo Tribunal de origem, nos exatos termos do precedente vinculante desta E. Corte (Tema 1170 de repercussão geral).”



    Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos para suprir as apontadas omissões. 



    Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Entendo assistir, em parte, razão à Embargante. 



    Apesar de os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelarem aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada, que se baseou em firme jurisprudência desta Corte, verifico que a decisão monocrática não se pronunciou a respeito da questão suscitada nos presentes embargos. 



    Assim, constato a necessidade de prestar esclarecimento sobre a apontada omissão.



    Esta Corte, em 25.11.2010, DJe 19.05.2011, por maioria de votos, deferiu medica cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades nºs 2.362 e 2.356, ocasião em que foi suspensa a eficácia do art. 2º da EC nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88, com modulação dos efeitos, a partir da publicação do acórdão (eficácia ex nunc). Concluído o julgamento, reconhecida a inconstitucionalidade da norma questionada, houve a modulação dos efeitos da decisão, conforme extrai-se da ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Com efeito, a decisão embargada, ao reconhecer a integralidade dos valores pagos a título de juros de mora no parcelamento da dívida fazendária, originária de ação desapropriatória, especificamente em precatório submetido ao parcelamento do regime especial instituído pelo art. 78 do ADCT está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362 



    Ademais, diante de tal contexto, inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1170 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa, tendo em vista que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no trânsito em julgado do processo, com reconhecimento da extinção da execução, impossibilitada a revisão de juros em parcelas já adimplidas nos termos do art. 78 do ADCT. 



    O entendimento expressado no Tema 1170, em relação à possibilidade de revisão dos consectários legais (atualização monetária e juros de mora), apesar de reconhecer a possibilidade de alteração dos índices de correção constantes na sentença da fase de conhecimento do processo, não incluiu discussão específica quanto à validade do parcelamento do regime especial instituído pelo art. 78, do ADCT. Tal matéria foi definitivamente resolvida no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362, conforme acima indicado. 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos e acrescentar fundamentos à decisão recorrida, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente